Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600199-14.2020.6.16.0035
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JUNTOS COM O POVO SOMOS FORTES 14-PTB / 55-PSD
Órgão julgador: RECORRENTE: JUNTOS COM O POVO SOMOS FORTES 14-PTB / 55-PSD
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600199-14.2020.6.16.0035

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 10/11/2020
Processo referência: 0600199-14.2020.6.16.0035
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição
Proporcional, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Convenção Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600199-
14.2020.6.16.0035 que julgou improcedente a presente ação de impugnação e deferiu o pedido de
registro do PODEMOS para concorrer às Eleições Municipais de 2020 no município de Assaí.
(Impugnação de pedido de registro de candidatura, proposta pela Coligação "Juntos Com O Povo
Somos Fortes" (PSD e PTB) em face do DRAP do partido PODEMOS, para o cargo de vereador, no
Município de Assaí/PR, alegando que o partido não obedeceu os rigores do art. 7º, da Res. nº.
23.609/2019 do TSE, em especial com relação a qualificação dos candidatos e quais teriam sido
escolhidos, além de argumentar que a retificação da ata juntada posteriormente seria duvidosa, e a
lista de presença estaria irregular por não constar o nome daquele que presidia a reunião). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUNTOS COM O POVO SOMOS FORTES 14-PTB / 55-PSD
(RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
PODEMOS ASSAI - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
JUNTOS PODEMOS MAIS 19-PODE / 90-PROS / 25-DEM /
45-PSDB (RECORRIDO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21050
466
26/11/2020 21:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.374

RECURSO ELEITORAL 0600199-14.2020.6.16.0035 – Assaí – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: JUNTOS COM O POVO SOMOS FORTES 14-PTB / 55-PSD
- OAB/PR0088145
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
- OAB/PR0088145
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA
RECORRIDO: PODEMOS ASSAI - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0074746
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA
- OAB/PR0036846
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES
- OAB/PR0094043
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA
RECORRIDO: JUNTOS PODEMOS MAIS 19-PODE / 90-PROS / 25-DEM / 45-PSDB
- OAB/PR0036846
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES
- OAB/PR0094043
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA
- OAB/PR0074746
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
–
CANDIDATURA - DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS
PARTIDÁRIOS – DRAP – ELEIÇÃO PROPORCIONAL – VEREADOR - AÇÃO
DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO. IRREGULARIDADES NAS ATAS DE
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE NOMES NA LISTA DE
PRESENÇA E DE DADOS NA LISTA DE CANDIDATOS. IRREGULARIDADES
MERAMENTE FORMAIS E POSTERIORMENTE SANADAS. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DAS CONVENÇÕES –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DEFERIU O DRAP - RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Presidente e secretário do partido que conduziram todos os trabalhos da
convenção, presumindo que estavam presentes na solenidade. Irrelevância de
seus nomes não constarem na lista de presença.
2.A ausência de alguns dados - título de eleitor, CPF e nome de urna - na lista
de candidatos trata-se de mero erro formal, perfeitamente sanável pela
agremiação, como de fato o foi, com a apresentação da ata retificada pelo
partido.
Num. 21050466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 21:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112621584674500000020405842
Número do documento: 20112621584674500000020405842

3.A apresentação de nova ata, devidamente retificada, não se confunde com a
realização de nova convenção pelo partido. Inexistência de violação ao prazo
estipulado no artigo 9º da Res. TSE nº23.624/2020.
4.As irregularidades formais constantes no DRAP podem ser sanadas
posteriormente, não sendo suficientes para ensejar o indeferimento do pedido.
Precedentes.
5.Recurso conhecido e desprovido para manter o deferimento do DRAP do
PODEMOS de Assaí para a eleição proporcional de 2020.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO JUNTOS COM O POVO
SOMOS FORTES 14-PTB/55-PSD e PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD
(ÓRGÃO MUNICIPAL), em face da decisão proferida pelo Juízo da 35ª Zona Eleitoral de
Assaí/PR, que julgou improcedente a Ação de Impugnação proposta pelos recorrentes e deferiu

o registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidário (DRAP) do PARTIDO
PODEMOS (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE ASSAÍ), para concorrer ao
, nas Eleições de 2020.
cargo de vereador no município de Assaí
2.Irresignados, os recorrentes sustentaram, em síntese que:
a) a impugnação foi ajuizada tendo em vista irregularidades encontradas em ata e lista de
presença de convenção, tornando, assim, o ato viciado e inválido, nos termos dos artigos 6º e
7º da Res. TSE nº23.609/19;
b) nota-se da lista de presença a ausência do nome do presidente e do secretário do partido
que, em tese, presidiram e subscreveram a ata;
c) não constam na lista de candidatos em anexo à ata e os dados exigidos pelo artigo 7º, inciso
;
VII, da Resolução nº23.609/19
d) posteriormente, o partido apresentou nova ata, diferente da apresentada via Sistema
CANDex, alegando intuito de retificação;
e) inexiste previsão de realização de convenção partidária após o prazo estipulado no artigo 9º
da Res. TSE nº23.624/2020;
f) a ata juntada posteriormente não confere com a inicialmente apresentada, evidenciando que
a retificação ocorreu após o período para realização de convenções.
Num. 21050466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 21:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112621584674500000020405842
Número do documento: 20112621584674500000020405842

3.Ao final, requereram o conhecimento e processamento do recurso para reformar a sentença e
indeferir o registro do DRAP do PODEMOS de Assaí.
4.Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e não
provimento do recurso, aduzindo, em síntese, que:
a) os recorrentes não demonstraram que o erro material, sanado integralmente e em tempo
hábil, tratava-se de vício irreparável, tampouco de ato grave;
b) não houve qualquer violação ao disposto no artigo 6º, §3º e artigo 7º, ambos da Resolução
nº23.609/2019, no tocante à elaboração e encaminhamento da ata das convenções partidárias
e, principalmente, na escolha e nas informações dos candidatos;
c) a ata protocolizada posteriormente em nada alterou a ata de convenção anteriormente
encaminhada, vez que somente houve a inserção em seu corpo da relação e dados dos
candidatos já escolhidos, que haviam sido informados em anexo à primeira ata;
d) houve estrita observância das disposições normativas, sendo que os recorrentes visam
apenas impedir que os candidatos do partido recorrido concorram nas Eleições.

5.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento
do recurso, aduzindo que a ata apresentada nos presentes autos no dia 04 de outubro de 2020
em nada alterou a ata da convenção encaminhada à Justiça Eleitoral pelo sistema próprio
(Candex), pois somente inseriu a relação e dados dos candidatos já escolhidos em convenção.
Ressaltou ainda que estes candidatos já constavam em lista encaminhada em anexo à primeira
ata juntada pelo partido.
6.Com a superveniência do pleito eleitoral, verifica-se que um candidato vinculado ao presente
DRAP foi eleito.
É o relatório.
VOTO
1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.

2.Como visto no relatório, trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO
e
JUNTOS COM O POVO SOMOS FORTES 14-PTB/55-PSD
PARTIDO SOCIAL

DEMOCRÁTICO – PSD (ÓRGÃO MUNICIPAL) buscando o indeferimento do DRAP do
PARTIDO PODEMOS (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE ASSAÍ)para o
cargo de vereador no município de Assaí-PR, sob o argumento de irregularidades nas atas de

convenção apresentadas à Justiça Eleitoral. Verifica-se que um candidato vinculado
ao presente DRAP foi eleito (Clesio Cruz).
3.Sustentam os recorrentes, em síntese, as seguintes irregularidades na ata de convenção
apresentada pelo PODEMOS juntamente com o seu DRAP (ID 17869566):
a) ausência, na lista de presença, do nome do presidente e do secretário do partido que, em
tese, presidiram e subscreveram a ata;
b) lista de candidatos em anexo à ata, sem os dados exigidos pelo artigo 7º, inciso VII, da
Resolução nº23.609/19.
Num. 21050466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 21:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112621584674500000020405842
Número do documento: 20112621584674500000020405842

4.Alegam, pois, que a referida ata violaria os artigos 6º e 7º, inciso VII, ambos da Res. TSE
nº23.609/19, que assim dispõem:
Art.6º - A escolha de candidatos pelos partidos políticos e a deliberação sobre coligações
deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as
eleições, obedecidas as normas estabelecidas no estatuto partidário.
Art.7º - A ata da convenção do partido político conterá os seguintes dados:
(...)
VII - relação dos candidatos escolhidos em convenção, com a indicação do cargo para o
qual concorrem, o número atribuído conforme os arts. 14 e 15 desta Resolução, o nome
completo, o nome para urna, a inscrição eleitoral, o CPF e o gênero.
5.Por sua vez, em relação à ata retificadora apresentada nos presentes autos (ID 17868466),
alegam que inexiste previsão de realização de convenção partidária após o prazo estipulado no
artigo 9º da Res. TSE nº23.624/2020 - 16 de setembro de 2020. Sustentam que as informações
desta segunda ata não correspondem com a inicialmente apresentada denotando a intenção de
retificação após o período para realização de convenções.
6.Em relação à primeira ata, apresentada pelo partido juntamente com o DRAP, não se verifica
qualquer irregularidade grave capaz de impedir a participação do partido no pleito.
7.De plano, em relação à ausência do presidente e do secretário do partido na lista de
presença, consta na ata que o Claudio Yasuji Ikeda (presidente do partido) presidiu a
solenidade, sendo secretariado por Julio Tatumi Zama (secretário do partido). Ora, se

conduziram os trabalhos da convenção, lavrando ao final a respectiva ata, resta claro que
estavam presentes, não sendo a ausência de seus nomes na lista de filiados prova
suficiente a evidenciar que não se encontravam no local. Ademais, os recorrentes não
produziram provas aptas a evidenciar que o relatado em ata seria inverídico, ou seja, de que os
referidos dirigentes partidários estariam ausentes na ocasião.
8.Os recorrentes apontam ainda a ausência de alguns dados - título de eleitor, CPF e nome de
urna - na lista de candidatos apresentada em anexo à referida ata, o que violaria o artigo 7º,
inciso VII, da Res. TSE nº23.609/19.
9.De fato, ainda que ausentes tais dados na ata juntada com o DRAP, denota-se que se trata
de mero erro formal, perfeitamente sanável pela agremiação, como de fato o foi, com a
apresentação da ata retificada pelo partido (ID 17868466).
10.Em relação à ata retificadora, em que pese as alegações dos recorrentes, não há que se

falar em violação ao prazo estipulado no artigo 9º da Res. TSE nº23.624/2020. Isso porque
não se trata de realização de nova convenção pelo partido, mas sim de simples
retificação da ata anterior, a fim de se incluir os dados faltantes.

11.Ou seja, houve apenas a correção de irregularidades formais na ata de convenção
já realizada, o que é plenamente admitido pela jurisprudência, conforme os seguintes
precedentes:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DRAP. CARGOS MAJORITÁRIOS. ATA DE
CONVENÇÃO. IRREGULARIDADES FORMAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. VÍCIOS
Num. 21050466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 21:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112621584674500000020405842
Número do documento: 20112621584674500000020405842

SANÁVEIS. DEFERIMENTO DO REGISTRO. NÃO PROVIMENTO (TRE/PR. RE
0600091-95.2020.6.16.0063. Relator Dr. Thiago Paiva dos Santos. Acórdão nº56.870. Publicado
em sessão em 09.11.2020).

Eleições 2012. DRAP. Tempestividade. Art.11 da Lei nº9.504/97. Ata de convenção.
1.É possível a apresentação do DRAP, em casos específicos, fora do prazo estabelecido na
legislação de regência, mas dentro das 72 horas previstas no parágrafo único do artigo 23 da
Res.-TSE nº23.373/2011.
2.O acórdão regional afirma que, pelo exame das provas dos autos, a convenção ocorreu no dia
30.6.2012, não havendo prova de que a ata não tenha sido lavrada no momento oportuno.
3.Para afastar essa conclusão da Corte de origem, seria necessário o reexame dos fatos e das
provas considerados pelo acórdão regional, o que não é possível de ser realizado em sede de
recurso de natureza extraordinária, consoante reiteradamente decidido com apoio nas Súmulas
nº7 do STJ e nº279 do STF.
4.Ademais, meras irregularidades formais não se prestam ao indeferimento do DRAP.
Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento (TSE. Recurso Especial Eleitoral
nº5912, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 068, Data 12/04/2013, Página 59).
12.É de se ressaltar que os recorrentes não apresentaram qualquer prova de efetiva ocorrência
de fraude na mencionada convenção, ou então de que as informações constantes nas atas não
correspondem com o ocorrido durante a solenidade.
13.Desta forma, não merece qualquer reparo a bem lançada sentença de primeiro grau, que
deferiu o DRAP do partido recorrido.

14.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
interposto por COLIGAÇÃO JUNTOS
conhecer e negar provimento ao recurso
COM O POVO SOMOS FORTES 14-PTB/55-PSD e PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO – PSD (ÓRGÃO MUNICIPAL), mantendo o deferimento do
DRAP do PARTIDO PODEMOS (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE
ASSAÍ) para a Eleição proporcional de 2020, no município de Assaí.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600199-14.2020.6.16.0035 - Assaí - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: JUNTOS COM O POVO SOMOS
FORTES 14-PTB / 55-PSD, COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD - Advogado do(a) RECORRENTE: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - PR0088145 -
Num. 21050466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 21:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112621584674500000020405842
Número do documento: 20112621584674500000020405842

RECORRIDO: PODEMOS ASSAI - PR - MUNICIPAL, JUNTOS PODEMOS MAIS 19-PODE /
90-PROS / 25-DEM / 45-PSDB - Advogados do(a) RECORRIDOS: DOUGLAS DANILLO BARRETO
DA SILVA - PR0074746, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR0036846, THAIS
FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR0094043
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.
Num. 21050466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 21:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112621584674500000020405842
Número do documento: 20112621584674500000020405842